Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-48.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003371-48.2020.8.11.0041

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[Estabilidade]

Relator:
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVIERA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVIERA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 485.903.208-04 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) PARA
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 — APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL AO SERVIDOR APOSENTADO EM 2017 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

A incidência da modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial, prolatada na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, por se tratar de servidor aposentado em 2017, importa na perda superveniente do interesse processual em relação à questão relativa à presença dos requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para declaração de estabilidade extraordinária.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Reexame de sentença (Id. 158863583) proferida em ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
e
Gilberto Braz de Oliveira Santos
.

Na inicial é alegado que, Gilberto Braz de Oliveira Santos teria se tornado estável no serviço público por meio do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 474, de 27 de junho de 2011, em violação aos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

A pretensão é para declarar a nulidade do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 474, de 27 de junho de 2011, que deferiu ao Gilberto Braz de Oliveira Santos, indevidamente, a estabilidade no serviço público, bem como o ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 12.292, de 5 de agosto de 2016 que deferiu a aposentadoria voluntária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 159387196), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.374/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

[...]

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2023. [...]. (Id. 158863583 – fls. 4/5).

Começo pela análise da perda superveniente do interesse processual em razão do acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

Na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso acrescido pela emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021.

Certo é que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022 (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No caso, a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, é o nada que pretendeu ser alguma coisa. A referida emenda é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.” (STF, Segunda Turma, AI 406460/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

A emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 40, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, manteve a titularidade do regime próprio de previdência social aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto à permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Assim, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Ademais, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Portanto, ainda que fosse a hipótese de servidor com estabilidade extraordinária, este jamais poderia aposentar-se pelo regime próprio de previdência social, consoante é a jurisprudência assentada pelo Tribunal Mais Alto: STF, Primeira Turma, RE 1381167/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
5 de setembro de 2022,
STF, Primeira Turma, RE 1381137/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgamento em
16 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
29 de agosto de 2022 e
STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
3 de dezembro de 2018
.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 não prejudica o julgamento da causa.

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada
perda superveniente do interesse processual
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, mormente a circunstância do reexame necessário devolver ao Tribunal toda matéria, em decorrência da
translatividade plena
.

Passo, então, ao exame das preliminares.

Quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do servidor e de seus atos decorrentes.

Ainda que fosse essa a questão, a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte fixou entendimento no sentido de que atos nulos não produzem efeitos: RE n. 121.501, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.10.95, e ADI n. 293, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.4.93. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 907117/MT, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016).

Outrossim, é de se registrar que, a questão decidida no julgamento do recurso extraordinário nº 817338/DF, com repercussão geral, limitou-se a seguinte tese jurídica: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
” (STF, Tribunal Pleno, RE 817338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 16 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de julho de 2020).

Daí decorrente, constata-se que não há qualquer semelhança com a decadência tratada nestes autos.

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27 de junho de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de junho de 2022).

De resultado
,
voto no sentido de rejeitar as preliminares
.

Passo ao exame do mérito.

Gilberto Braz de Oliveira Santos foi contratado, em 29 de junho de 1988, para desempenhar o cargo de Médico no Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, conforme relatório de vida funcional nº 03378, referente ao vínculo funcional de matrícula 63813/01 (vínculo I):

[...]
Relatório de vida funcional completa nº 03378:

Gilberto Braz Oliveira Santos
;

Data admissão: 28/06/1988
;

[...]

Matrícula Sistema SEAP: 63813/01 – Vínculo 01
;

[...]

Contratado pelo extinto Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, hoje Secretaria de Estado de Saúde, 29/06/1988, para exercer o cargo de Médico, lotado na Agência do IPEMAT, na cidade de Rondonópolis
. [...]. (Id. 158863510 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Por sua vez, foi declarada a estabilidade extraordinária de Gilberto Braz Oliveira Santos, conforme está no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 474, de 27 de junho de 2011:

[...] Decreto nº 474, de 27 de junho de 2011:

Dispõe sobre Declaração de Estabilidade no Serviço Público Estadual

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual:

Decreta:

Art. 1º Fica declarada estável no Serviço Público Estadual, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo nº 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008, bem como no Parecer nº [ilegível], da Procuradoria-Geral do Estado – Processo nº 457102/2010,
o servidor Gilberto Braz de Oliveira Santos, matrícula nº 63813, vínculo I, a qual passa a ter tratamento equiparado ao concedido aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, artigo 36, caput, da CF/88, artigo 4º da Lei Estadual nº 5.624, de 25 de junho de 1990 e artigo 280 da Lei Complementar Estadual nº 04 de 15 de outubro de 1990
.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 16/04/2010. [...]. (Id. 158863505). [sem negrito no original].

Ademais, através do ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 12.292, de 5 de agosto de 2016; foi deferida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição:

[...] Ato n. 12.292/2016

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 3º, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005 e Art. 140, Parágrafo único, da Constituição Estadual, mais as disposições da Lei Complementar nº 441, de 24.10.2011, com aplicação da Lei nº 9538, de 26.05.2011 e tendo em vista o que consta no Processo nº 365085/2016, da Mato Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo de Contribuição, o(a) Sr.(a) Gilberto Braz de Oliveira Santos, portador(a) do RG nº 3507145x/SSP/SP e do CPF nº 485.903.206-04, servidor(a) Estabilizado Constitucionalmente(a), no cargo de Profis Téc Nív Superior Serv Saúde SUS C-9, 30 horas semanais de trabalho, contando com 37 anos e 11 dias de tempo total de contribuição, lotado(a) na Secretária de Estado de Saúde, no Município de Cuiabá/MT.

Palácio Paiáguas, em Cuiabá-MT, 5 de Agosto de 2016. [...]. [sem negrito no original]

Logo, resta evidente que Gilberto Braz Oliveira Santos não preenche os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Além disso, o tempo de serviço em que ocupou unicamente em cargo de Médico no Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, não conta para o período de cinco (5) anos exigido no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, por expressa vedação do parágrafo 2º: “
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do ‘caput’ deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
”.

Daí decorrente, resta evidente que
Gilberto Braz Oliveira Santos
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

No entanto
, o transcurso de longo tempo sem que a Administração adotasse qualquer providência efetiva para rever o ato que declarou a estabilidade extraordinária de
Gilberto Braz Oliveira Santos

referente ao vínculo funcional de matrícula 63813/01 (vínculo I)
e do
ato

do Governador do Estado de Mato Grosso nº 12.292, de 5 de agosto de 2016;
que deferiu aposentadoria por tempo de contribuição, não é relevante, visto que o ato administrativo que afronta à Constituição não está sujeito à decadência ou prescrição.

Os Tribunais Superiores têm mantido as decisões deste Tribunal em casos semelhantes:

STF, Primeira Turma, ARE 1349711/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de abril de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de maio de 2022,
STF, Primeira Turma, ARE 1354132/MT AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
14 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
18 de março de 2022 e
STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de junho de 2022.

Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática da estabilidade extraordinária, bem como de seus atos decorrentes.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Ademais, a manutenção de Gilberto Braz Oliveira Santos no quadro de aposentados do Estado de Mato Grosso no vínculo funcional de matrícula 63813/01 (Vínculo I) importa em prejuízo aos cofres públicos. Isto porque, incorporou a carreira de “
Profissional Técnico Nível Superior Saúde SUS C-9
”, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

De fato, ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

Assim, ainda que fosse a hipótese de anulação somente dos atos decorrentes da incorporação indevida da carreira, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (em sentido lato).

Por outro lado, não há que se falar em perda do tempo de contribuição no regime próprio de previdência social, porquanto, “
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Assim, cabe ao
Gilberto Braz Oliveira Santos
requerer a aposentadoria pelo regime geral de previdência social, uma vez que não faz jus à percepção de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social
sobre o vínculo funcional de matrícula 63813/01 (Vínculo I)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para
declarar a nulidade do
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 474, de 27 de junho de 2011
; que deferiu estabilidade extraordinária no serviço público a
Gilberto Braz Oliveira Santos sobre o vínculo funcional de matrícula 63813/01 (Vínculo I)
, bem como dos atos administrativos que deferiram enquadramento, progressão ou incorporação na carreira e do ato
do Governador do Estado de Mato Grosso nº 12.292, de 5 de agosto de 2016;
que deferiu a aposentadoria por tempo de contribuição.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE ABRIL DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RETIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de remessa necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em face do
Estado

de Mato Grosso
e de
Gilberto Braz de Oliveira Santos
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o servidor demandando, encontra-se aposentado, de maneira a estar resguardado pela modulação dos efeitos no julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

O Ministério Público Estadual, pugnou pela “
extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
” (Id. 158863582, fl.02).

Decorreu-se o prazo recursal sem manifestação das partes (Id. 158863589).

Os autos subiram por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/64, cujo teor regula a Ação Popular (Id. 158863587, fl.05).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença (Id. 159387196, fl.05).

É o relatório.

O eminente
Relator, Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
votou “
no sentido de
afastar o decreto de extinção do processo
”, ao argumento de que, “
não se apresenta

admissível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 não prejudica o julgamento da causa
”.

Entendendo que a demanda estava madura para o julgamento, passou ao exame do mérito da ação.

O
Des. Relator

REJEITOU
a preliminar de
decadência
, tendo por arrimo a premissa de que “
não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do servidor e de seus atos decorrentes
” acrescendo ainda, que “
a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”.

Já no que se refere à preliminar de
prescrição
,
RECHAÇOU
a mesma
,
sob o sustentáculo de que “
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal
”.

Por outro lado, no tocante ao
mérito propriamente
dito, defendeu ser “
incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana
”, bem como da irredutibilidade dos vencimentos.

Forte em tais premissas, declinou que, “
a manutenção de Gilberto Braz Oliveira Santos no quadro de aposentados do Estado de Mato Grosso
(...)
importa em prejuízo aos cofres públicos
”, indicando ainda, que cabe ao servidor “
requerer a aposentadoria pelo regime geral de previdência social, uma vez que não faz jus à percepção de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social
”.

Forte em tais razões,
RETIFICOU INTEGRALMENTE
o ato sentencial, para proferir voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos, e consequentemente, “
declarar a nulidade doDecreto do Estado de Mato Grosso nº 474, de 27 de junho de 2011; que deferiu estabilidade extraordináriano serviço público aGilberto Braz Oliveira Santos sobre o vínculo funcional de matrícula 63813/01 (Vínculo I), bem como dos atos administrativos que deferiram enquadramento, progressão ou incorporação na carreira e doatodo Governador do Estado de Mato Grosso nº 12.292, de 5 de agosto de 2016;que deferiu a aposentadoria por tempo de contribuição
”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressai dos autos, que na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face do
Estado

de Mato Grosso
e de
Gilberto Braz Oliveira Santos.

Em apertada síntese, requereu o
Parquet
, a procedência da ação para declarar a nulidade do Decreto que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido
Gilberto Braz Oliveira Santos
, bem como todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Após o regular andamento da marcha processual, o Ministério Público Estadual, pugnou pela “
extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
” (Id. 158863582, fl.02).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando extinta a presente Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“Ocorre que, na data de 11.08.2022, a ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente,
com a anulação do acordo anteriormente realizado e a modulação dos efeitos
‘para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade”’ O referido acórdão restou disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.09.2022.

Conforme informações juntadas aos autos (Id. 28495369),
o requerido já se encontrava aposentado antes mesmo do ajuizamento da presente ação
, conforme Ato nº 12.292/2016, editado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV em 05.08.2016.

A situação do servidor demandado, aposentado, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato. Destarte, imperioso o reconhecimento da falta do interesse de agir superveniente.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”
(Id. 158863583, fl.04).

A sentença merece ser ratificada.

Sem maiores delongas, observa-se do Ato Administrativo nº 12.292/2016, que o requerido Gilberto Braz de Oliveira Santos encontra-se aposentado por tempo de contribuição desde 05/08/2016 (Id. 28495369).

Tendo em mente tal premissa fática, há de se ressaltar que, conforme minuciosamente esclarecido na decisão submetida a reexame, tramitou neste Sodalício sob a jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, a qual fora julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgamento, o qual inclusive já transitou em julgado, foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar àqueles agentes que, na data da publicação do acórdão, já se encontrassem aposentados, ou ainda, tivessem alcançado os requisitos para o gozo de tal benesse, exclusivamente para fins de inatividade.

Dessa forma, garantiu-se aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, cujo evento ocorreu em
15/09/2022
.

Vale dizer, há perfeita subsunção do caso concreto, à situação fática descrita na modulação dos efeitos no julgado supracitado
.

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que ointeresseprocessual ouinteresse de agirrefere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante.

Para a comprovação dointeresseprocessual, primeiramente, é preciso a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ou poderia vir a ser satisfeita.

In casu
, conforme já dito,resta evidenciado nos autos que o requerido
já se encontra efetivamente aposentado
, sendo patente a desnecessidade/impossibilidade do provimento jurisdicional almejado pelo Ministério Público Estadual, restando configurada, de fato, a ausência de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem análise do mérito, e a consequente manutenção da sentença que decidiu neste mesmo viés.

A propósito, tanto não há interesse de agir, que o próprio Ministério Público autor da presente demanda na origem, opinou pela extinção da ação (Id. 158863582, fl.02).

Nesse sentido é extensa jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃOCIVILPÚBLICA–AÇÃOEXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –PERDASUPERVENIENTEDOINTERESSEDEAGIR– SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada aperdasupervenientedointeressedeagir, a parte autora carece deinteresseprocessual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC.

Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1003353-26.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –AUSÊNCIA DEINTERESSEDEAGIR–EXTINÇÃODA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)

É cediço que ointeressedeagir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.Ausentea resistência à pretensão, carece a autora dointeresseprocessual.

(N.U 1059366-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Portanto, diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública

em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Des. Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
no sentido de
RATIFICAR INTEGRALMENTE
o ato sentencial em seus próprios termos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Em recente julgamento de caso semelhante, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1015778-57.2018.8.11.0041/TJMT E ADPF 573/STF) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, com modulação de efeitos duplamente favorável à pretensão autoral, implica perda superveniente do interesse de agir na ação declaratória de nulidade do ato albergado pela modulação. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
20 de março de 2024
).

Assim, para manter a coerência com o voto por mim proferido em julgamento de questão semelhante, retifico o voto proferido na sessão do dia 2 de abril de 2024, para ratificar a sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024